Tribunal: TJMT
Processo: 1000365-04.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000365-04.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (APELADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 22 DO CDC. ENERGIA ELÉTRICA. INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR. PROVA PERICIAL UNILATERAL. LAUDO DE VERIFICAÇÃO METROLÓGICA PRODUZIDO SEM QUE FOSSE OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO NO §7o DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR DA REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO TÉCNICA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA IRREGULAR. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL PELA COBRANÇA INDEVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO

DESPROVIDO.

1. Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade.

2. A não observância do procedimento previsto no art. 129 da resolução no 414/2010 da ANEEL, implica na nulidade de eventual débito apurado durante fiscalização da concessionária de energia.

3. Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

4. Sentença mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A,
nova denominação de
Centrais Elétricas Matogrossense S/A
(Id. 50384735) e Recurso Adesivo de Apelação interposto por
Ubirajara de Siqueira Filho,
(Id. 5038472, pág. 39 e ss) em face da sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Perdas e Danos de no 1000365-04.2018.8.11.0041 movida por Ubirajara de Siqueira Filho,

que
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais
para o fim de declarar inexistente o débito no valor de R$ 7.476,73, com vencimento em 29/12/2017, sobre suposta recuperação de consumo.. A sentença condenou ainda a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 e seguintes do NCPC.

A concessionária Apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese que:
1)
existem documentos nos autos que demonstram e comprovam a alteração de consumo da unidade consumidora da parte recorrida,
2)
que a confirmação da irregularidade foi feita por órgão técnico e idôneo no caso o IPEM-MT;
3)
que não há unilateralidade no agir da recorrente, “pois todos os procedimentos não são feitos aleatoriamente pela empresa; longe disso, são rigidamente disciplinados pelo poder concedente, no caso, a ANEEL, que fiscaliza todas as concessionárias de serviços elétricos do País. [...]” (Id. 50387735; pág. 8)

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para o fim de que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas, nas quais se requer o desprovimento do recurso, (Id. 50384741).

Ubirajara de Siqueira Filho recorre adesivamente pugnando pela reforma da sentença, argumentando, em síntese, que a recorrida deve ser condenada a pagar a indenização a título de danos morais, porquanto é inconteste a falha na prestação de serviço.

Sem contrarrazões, (Id. 53900958).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ubirajara de Siqueira Filho ajuizou Ação Obrigacional c/c Declaratória de Inexistência de Débito, Indenização por Perdas e Danos e Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., alegando em síntese ser usuário dos serviços prestados pela ré, e que foi surpreendido com cobrança emitida pela mesma, no valor de R$ 7.476,73, com vencimento em 29/12/2017, referente a suposto consumo recuperado, do qual discorda.

Requereu a concessão da tutela de urgência, para que fosse determinado à ré a se abster de suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel (UC 6/323530-6), bem como de inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa. No mérito, pugnou pela procedência da ação com a confirmação da liminar, e que fosse declarada a inexistência do débito da fatura supracitada; que a requerida fosse condenada ao pagamento de indenização por danos materiais pela cobrança ilegal em R$ 7.476,73; ao pagamento de R$ 10.000,00 pelas despesas suportadas pela parte autora acerca da queima de eletroeletrônicos; ao pagamento da quantia R$ 15.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios.

A liminar foi deferida.

Devidamente citada, a empresa requerida apresentou contestação, defendendo a legalidade dos procedimentos adotados e que a apuração do débito ocorreu, observando o procedimento previsto na resolução 414 da ANEEL.

A contestação foi impugnada. Intimadas acerca das provas a serem produzidas, as partes se manifestaram.

Após sobreveio a sentença ora combatida.

Pois bem.

O serviço público de fornecimento de energia elétrica, objeto dos autos, está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, por se tratar-se de serviço público essencial, de modo que na forma do art. 22 do CDC devem respeitar as regras dispostas na legislação consumerista, a fim de evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

A Requerida/Apelante busca a exigibilidade do débito cobrado, consistente em uma fatura de energia elétrica no valor de R$ 7.476,73, gerada em razão da constatação de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica no UC 6/323530-6.

Aduz, ainda, que a irregularidade foi apurada “de acordo com a norma que regula os procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, que é a Resolução no 414/2010, editada pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. ” (Id. 50384735)

Da análise do conteúdo dos autos, verifico que ao contrário do que defende a Requerida/Apelante
não foi possibilitada a ampla defesa e o contraditório

a Autora Apelada

no que se tange à confecção do laudo realizado
pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MET) que possui delegação do INMETRO.

Isso é assim porque o processo administrativo de quantificação da diferença de consumo
não foi realizado na forma procedimental disciplinas no art. 129 da Resolução no 414/2010 da ANEEL
, afrontando assim o princípio do contraditório e ampla defesa, razão pela qual não pode ser considerado. Explico:

A Resolução no 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129 indica os procedimentos que devem ser adotados pelas Concessionárias de energia elétrica à apuração de possíveis irregularidades no consumo de energia elétrica:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3 o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4 o O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 5 o Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica

§ 6o A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1o . (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7 o Na hipótese do § 6 o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8 o O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9 o Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7 o .

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137.

No que se refere ao Laudo de Verificação Metrológica no 015977/2017, emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT (Id. 50384722, pág. 7), verifica-se que não fora observado o disposto no artigo 129, §7 da Resolução no 414/2010 da ANEEL,

uma vez que

não há prova nos autos de que a concessionária Apelante tenha comunicado a parte Apelada, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ela pudesse, caso desejasse, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
, razão pela qual é forço concluir que o laudo de verificação fora realizado de forma unilateral, descumprindo, conforme já mencionado, a regra do §7o da já citada resolução:

§ 7 o Na hipótese do § 6 o,
a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

(Destaquei)

Ressalto, por oportuno, que o agendamento de avaliação técnica de medidor constante no Id. 50384722 (pág. 3) não é apto a comprovar o cumprimento do disposto no §7o do artigo 129 da resolução 414/2010 da ANEEL, pois não há comprovação de que o apelado recebeu a referida notificação, eis que não consta sua assinatura no documento.

Assim, ainda que o documento público (no caso o Laudo de Verificação Metrológica no 015977/2017) possua força probante nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil, é certo que a sua produção não pode se dar de forma diversa da prescrita na norma que o regulamenta, que no caso exigia a comunicação por escrito da parte apelada, mormente quando o procedimento visa justamente assegurar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de vício procedimental.

Portanto, forçoso reconhecer a ofensa ao contraditório e a ampla defesa,
decorrente do descumprimento do procedimento estabelecido pela norma que rege a situação trazida nos autos, notadamente da formalidade prevista no art. 7o da Resolução no 414/2010 da ANEEL
, isto é, de não ter oportunizado ao consumidor a possiblidade de acompanhar a avaliação técnica, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIÇÃO - IRREGULARIDADES NO MEDIDOR - PROVA PERICIAL UNILATERAL - PROVA FRÁGIL - ÔNUS INERENTE À ATIVIDADE - APLICABILIDADE DO CDC - PESSOA FÍSICA - VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE - COBRANÇA INDEVIDA E VEXATÓRIA - ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A inversão do ônus da prova constitui-se em prerrogativa legal da relação de consumo, estabelecida por critério legal em certos casos, nos termos do artigo 6o, VIII, do CDC. A prova técnica pericial, mesmo feita por perito oficial, não basta para deixar de determinar a inversão do ônus da prova estabelecida pelo CDC, não tem o condão de substanciar a responsabilidade do consumidor frente às irregularidades encontradas em medidor de energia elétrica. Não é cabível a expedição de fatura complementar, proveniente do período anterior ao problema detectado, tendo em vista o ônus da atividade empreendida, se não demonstrado antecipadamente que houve violação do medidor, sobretudo quando a prova dos autos, neste aspecto, não oferece a certeza que deve ter nos pleitos desta natureza.
Havendo suspeita de desvio de energia elétrica, cabe à empresa prestadora do serviço promover a perícia necessária à comprovação do fato, devendo observar, nesse procedimento, as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório
. Não pode a concessionária, sem observar essas garantias, elaborar laudo unilateral e expor o consumidor ao ridículo, sob pena de ter que repará-lo por danos morais, como é o caso dos autos.

(Ap 17883/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018) (destaquei)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA IRREGULAR – OFENSA AO CONTRADITÓTIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ao constatar desvio de energia do ramal de entrada da unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade. Não observadas as garantias, deve ser declarado inexistente o débito.

(Ap 31500/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

Portanto, como a concessionária apelante não observou o procedimento previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL para aferir a irregularidade do medidor do apelado, o desprovimento do recurso interposto é medida que se impõe.

O segundo apelante
recorre adesivamente pugnando pela reforma da sentença argumentando em síntese que a recorrida deve ser condenada a pagar indenização a título de danos morais, porquanto é inconteste a falha na prestação de serviço.

A meu sentir o recurso adesivo não prospera.

Ainda que tenha ocorrido a falha na prestação do serviço caracterizada pela cobrança da dívida declarada inexistente, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, consoante defende o apelante.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA INDEVIDA - DANOS MORAIS - NÃO CARACTERIZAÇÃO
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prova da falha no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo. Deve ser afastada a condenação da Concessionária ao pagamento de indenização por danos morais se no procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano. (TJ-MT - AC: 00512244620158110041 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 14/11/2018, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2018)

Do mesmo modo já me pronunciei em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – CONSUMIDOR NÃO CIENTIFICADO DA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO - VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor.

Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS) (RAC
1000421-91.1017.8.11.0002
, Relator: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 18/12/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2019)

Assim, escorreita a sentença ao reconhecer a inexistência do dano moral, motivo pelo qual deve ser mantida.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Em razão do desprovimento do recurso da concessionária Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, primeira apelante e sucumbente na primeira instância, majoro os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §11 do CPC), valor que entendo adequado a todo o trabalho realizado até este momento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020